Tribunal: STF
Processo: HC 251994
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de tutela incidental (eDOC 70) do interessado José Juacy Cunha Pinto Filho, agravara da decisão monocrática que, ao conceder ordem de habeas corpus em favor dos pacientes (eDOC 34), deixou de deferir pedido deduzido em sua intervenção nos autos. (eDOC 27)



    No agravo regimental (eDOC 62), o requerente busca que seja reconhecida em seu favor a inépcia, por fato superveniente, da denúncia na Ação Penal 0811838-45.2018.4.05.8100, da qual a decisão monocrática excluíra os pacientes.



    Argumenta que a exclusão da maioria dos denunciados do polo passivo (17, de 29 iniciais) alteraria substancialmente a narrativa acusatória, prejudicando suas possibilidades de defesa. Em suas palavras:



    “O cerne da controvérsia reside no fato de que a acusação imputa condutas a diversos corréus que, posteriormente, foram absolvidos com trânsito em julgado. Permanecer em curso uma ação penal baseada em narrativa factual que inclui personagens absolvidos definitivamente, para além de uma incongruência com o sistema acusatório, gera profunda insegurança e evidente nulidade”. (eDOC 70)



    Em tutela provisória, pleiteia o sobrestamento da Ação Penal 0811838-45.2018.4.05.8100 até o julgamento do agravo, por entender que “prosseguir com a instrução sem a prévia definição acerca da moldura fática e jurídica da denúncia subverterá o devido processo penal e poderá ensejar a nulidade dos atos instrutórios realizados, em claro prejuízo à celeridade e à racionalidade processual”. (eDOC 70, p. 1)



    Aponta que há audiência de instrução designada para 28 a 30 de abril de 2025. (eDOC 71)



    Embora esta relatoria não vislumbre como a absolvição de corréu(s) dificultaria a defesa de um acusado, o importante é que tal análise deve ser, sempre, feita no caso em tela. Se a defesa considera ser necessário que a denúncia seja reformulada para se acomodar à nova realidade processual, deve deduzir tal pedido ao juízo processante, não ao Tribunal cuja competência limita-se a desfazer a violação perpetrada pela decisão do STJ na Reclamação 47.582.



    Indefiro, portanto, o pedido de tutela incidental do agravante. (eDOC 70).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente